Tribunal: TJSP
Processo: 0000197-26.2025.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
r não demonstrada. Os documentos juntados nos autos demonstram o cumprimento das obrigações trabalhistas, incluindo pagamento do descanso semanal remunerado e recolhimento de INSS e FGTS.

Dispositivo. Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0000197-26.2025.8.26.0083; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 03/05/2026; Data de Registro: 03/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Aguaí

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/05/2026

Data de publicação:

03/05/2026

Ementa:
IA): Direito Administrativo. Apelação. Servidor Municipal. PROFESSOR DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. classificação NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE Improcedência mantida.

Caso em Exame. Professora de Apoio da Educação Básica (PAEB) do Município de Aguaí, busca classificação no plano de carreira do Magistério; pagamento das diferenças de horas extras por cumprimento de jornada de

Ementa:
IA): Direito Administrativo. Apelação. Servidor Municipal. PROFESSOR DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. classificação NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE Improcedência mantida.

Caso em Exame. Professora de Apoio da Educação Básica (PAEB) do Município de Aguaí, busca classificação no plano de carreira do Magistério; pagamento das diferenças de horas extras por cumprimento de jornada de trabalho excedente à prevista na Lei Municipal no 2.330/2011; descumprimento da jornada prevista na Lei Federal no 11.738/2008; pagamento do descanso semanal remunerado e dos recolhimentos previdenciário e fundiário.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em dizer se há direito de classificação na LM 2.330/2011, com extensão dos benefícios nela previstos.

Razões de Decidir. À servidora se aplica a Lei Municipal no 2.531/15, que criou o cargo de PAEB. Jornada suplementar não demonstrada. Os documentos juntados nos autos demonstram o cumprimento das obrigações trabalhistas, incluindo pagamento do descanso semanal remunerado e recolhimento de INSS e FGTS.

Dispositivo. Recurso de apelação desprovido.